Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. INICIAL.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Nos termos do art. 134, §2o, do CPC, resta dispensada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando efetivado o requerimento na petição inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.